Tribunal: STF
Processo: RE 91501
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
I.C.M. ISENÇÃO QUE TRATA O ART. 1, PARAGRAFO 4, VI, DO D.L. 406/68.
II. NÃO COMPREENDE AS MERCADORIAS IMPORTADAS CUJA ALIQUOTA FOI
FIXADA PELA UNIÃO NA ESCALA "ZERO", POIS, EMBORA LIVRE DE DIREITOS,
PODE ELA, ALIQUOTA, SER ELEVADA PELO C.P.A. A EXPRESSAO LIVRE DE
DIREITOS NÃO EQUIVALE A ISENÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.,
CRISTALIZADA NA S. 576. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.